Tribunal: TJMT
Processo: 0004130-24.2017.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004130-24.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 027.883.051-09 (APELADO), APARECIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 027.883.041-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004130-24.2017.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se a manutenção da absolvição se há fundada dúvida acerca da autoria delitiva, uma vez que inexiste nos autos prova obtida sob o crivo do contraditório que demonstre, de maneira segura e inequívoca, o cometimento do delito pelo réu.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004130-24.2017.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, que absolveu Lindomar Pereira dos Santos da prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha [lesão corporal no contexto de violência doméstica].

Nas razões recursais, o Ministério Público almeja a reforma da sentença, asseverando que o acervo probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação.

Em contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004130-24.2017.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a peça acusatória que, no dia 1º/6/2017, aproximadamente às 13h30min, na cidade de Nova Xavantina,
Lindomar Pereira dos Santos ofendeu a integridade corporal de Aparecida Pereira da Silva, ocasionando-lhe lesões corporais de natureza leve, nos seguintes termos:

“
Conforme se apurou, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente há vinte e um anos e possuíam quatro filhos quando da ocorrência.

No dia, hora e local dos fatos o denunciado chegou em casa embriagado, motivo pelo qual a vítima o alertou que se continuasse a beber poderia infartar novamente.

Em reação, o denunciado se apossou de pedras e passou a jogar contra a vítima, sendo que uma dessas pedras a acertou na cabeça e causou-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de fls. 39/39-IP

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Lindomar Pereira dos Santos, vulgo “Labiré”, como incurso no art. 129, §9º, CP e com as implicações da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha)
”.

Encerrada a instrução criminal, Lindomar Pereira dos Santos foi absolvido da prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, em sentença assim exarada:

“
S E N T E N Ç A

I.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio de seu representante legal, ofereceu denúncia em face de LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS, atribuindo-lhe a prática do delito previsto no art. 129, §9º, na forma da Lei 11340/06, que passo a expor em resumo.

Consta da denúncia que, no dia 1º de junho de 2017, por volta das 13:30 hrs, na residência localizada rua D, n.º 49, Cohab Meu Lar, Bairro Jardim Alvorada, neste município, o Réu Lindomar Pereira dos Santos, vulgo “Labiré”, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Aparecida Pereira da Silva, sua companheira, praticando o crime com violência contra a mulher, na forma da lei específica.

Narrou que o denunciado e a vítima conviviam maritalmente há vinte e um anos e possuíam quatro filhos quando da ocorrência. No dia, hora e local dos fatos o denunciado chegou em casa embriagado, motivo pelo qual a vítima o alertou que se continuasse a beber poderia infartar novamente. Em reação, o denunciado se apossou de pedras e passou a jogar contra a vítima, sendo que uma dessas pedras a acertou na cabeça e causou-lhe as lesões corporais.

A Denúncia veio acompanhada do Inquérito Policial (fls. 2/58 – pdf) e foi recebida no dia 17 de setembro de 2018 (ref. 4).

O Réu foi citado (ref. 12), e apresentou Resposta à Acusação por intermédio da Defensoria Pública (ref. 15), sem apresentar teses defensivas, se reservando a arrolar testemunhas.

Foi realizada audiência de instrução (ref. 93), ocasião em que foram inquiridas a vítima e demais testemunhas, tendo o réu sido interrogado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, CP, com as implicações da Lei 11.340/2006.

A defesa, por sua vez, em suas alegações finais orais, pugnou pela absolvição do réu por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requereu a aplicação de pena mínima em caso de condenação.

Os autos vieram-me conclusos para prolação da sentença.

É o relatório do necessário.

Fundamento e Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Busca-se na presente ação penal apurar a responsabilidade criminal de Lindomar Pereira dos Santos, vulgo “Labiré”, por suposta prática do crime descrito no art. 129, §9º do CP.

A despeito de a Denúncia ter vindo acompanhada de vastos elementos indicativos da autoria e materialidade, inclusive laudo pericial, é certo que, depois de encerrada a instrução processual, os fatos descritos na peça incoativa não se confirmaram, levando à conclusão que não há provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

Com efeito,
em Juízo
, durante audiência de instrução,
a vítima deu outra versão da apresentada em delegacia
.
Disse que no dia dos fatos seu companheiro, ora Réu, tinha acabado de chegar em casa embriagado, e começou a jogar umas pedras no quintal, e que ela pediu pra ele parar. Porém, afirmou que uma das pedras acabou por lhe acertar na cabeça,
mas que foi sem querer
. Narrou que quem chamou a Polícia foi um vizinho, e
que nem chegou a pedir medidas protetivas
, relatando que vive bem com o acusado. Por fim,
indagada novamente, reiterou que ela quem entrou na frente do acusado quando este estava jogando pedras, e que o Réu não teve intenção de lhe acertar
.

Quando o Réu foi interrogado em Juízo, aduziu que não se lembrava dos fatos por estar embriagado, dizendo que na época tomava também remédio controlado.

Nota-se que ambas as declarações caminham em um mesmo sentido, sendo pertinente destacar que na delegacia, a vítima relatou que não ocorreu briga ou discussão entre eles, enquanto o Réu disse que não se lembrava de ter atirado pedras em direção à vítima.

Por sua vez
, a testemunha Clair Cláudio de Araújo, ao ser inquirida em Juízo, disse que é vizinha do Réu e Vítima, afirmando que, apesar de já ter ouvido o casal discutir,
nunca presenciou ou viu qualquer agressão por parte dele
, destacando ainda que não sabia se as discussões eram com a vítima ou com as filhas. Narrou que, com relação aos fatos descritos na denúncia, não presenciou qualquer agressão
.

E por fim, a testemunha Helidiony Barbosa da Silva, policial militar, disse em Juízo não se recordar dos fatos.

As demais testemunhas arroladas na Denúncia e Resposta à Acusação não foram inquiridas.

Destarte, percebe-se que os fatos narrados na Denúncia não foram comprovados em Juízo, eis que tanto a vítima quanto ao Réu deram versões harmônicas e no sentido de não ter havido dolo na conduta do Acusado, sendo que a testemunhas Clair afirmou não ter presenciado nenhuma agressão, ao passo que a outra testemunha sequer se recordou do ocorrido.

Diante disso, outra alternativa não há senão em absolver o Réu por absoluta falta de provas, considerando que os elementos informativos colhidos na seara policial não são capazes, por si só, de gerar um decreto condenatório.

Destaco que não se nega que é possível que o réu tenha praticado as lesões descritas no laudo pericial, porém, não havendo a certeza de dolo diante do quadro probatório constante dos autos, principalmente diante das declarações da vítima, as quais foram firmes, entendo que a dúvida deve ser operar em favor do acusado.

Ademais, levando-se ainda em consideração que atribuir a alguém a prática de um ilícito penal é fato de extrema gravidade, não se pode admitir que diante de um juízo de incerteza e fundada dúvida, alguém possa ser condenado e submetido às agruras do cárcere. Faltando às provas a imprescindível certeza quanto ao elemento subjetivo do tipo penal em comento, e consequentemente à prática do fato descrito na denúncia e a culpabilidade do agente, que formem no julgador a convicção necessária para um decreto condenatório, e consagrando-se o princípio in dubio pro reo (art. 5º, LVII CRFB), a solução legal leva à absolvição.

II.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para ABSOLVER o acusado LINDOMAR PEREIRA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, da acusação descrita na Denúncia, com base no art. 386, VII, do CPP
”.

Da análise do conjunto probatório produzido à luz do contraditório, tenho que o apelo não comporta provimento.

Na fase extrajudicial, Aparecida Pereira da Silva relatou que: “(...)
reclamou pelo fato de ele ter bebido, alertou sobre o risco de enfartar novamente ao que ele passou a jogar pedras no sentido da declarante; Que estava na pia lavando as vasilhas e que uma das pedras a acertou na altura da cabeça;
(...)
Que os vizinhos ouviram aquela confusão e chamaram pela polícia; Que quando foi conversar com os policiais militares tinha vestígios de sangue pelo rosto; Que relatou aos policiais que o sangue era inerente uma pedrada na cabeça jogada pelo esposo LINDOMAR
”.

A lesão sofrida pela vítima foi identificada no laudo pericial, que descreveu ter ela sofrido um “
ferimento com mais de 2,5 cm na região temporal esquerda
”, causada por um instrumento contundente, concluindo que as lesões são compatíveis com o histórico de agressão.

Todavia, na audiência de instrução e julgamento, muito embora a ofendida tenha confirmado a lesão na cabeça,
asseverou que foi ela que entrou na frente de Lindomar
e que ele não tinha a intenção de acertá-la.

A testemunha Clair Cláudio de Araújo, que mora em local próximo à casa de
Lindomar
e Aparecida, disse em juízo que não presenciou os fatos descritos na denúncia e que nunca visualizou agressão física entre eles, mas apenas discussões verbais.

No interrogatório judicial, o acusado afirmou que não se recorda dos fatos, haja vista ter consumido muita bebida alcoólica no dia.

No mesmo sentido foi a declaração da testemunha Helidiony Barbosa da Silva, policial militar que atendeu a ocorrência.

A condenação somente pode exsurgir se a prova produzida apresentar elevado grau de segurança e confiabilidade, a ponto de infundir no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos uma probabilidade de tal ordem que permita identificar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato e o autor dele.

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, as declarações da vítima têm valor probante diferenciado; contudo, quando o depoimento judicial contraria a verão apresentada por ela durante as investigações, a prova não serve para embasar a condenação.

A propósito, o culto Procurador de Justiça, José de Medeiros, afirmou em seu parecer:

“(...)
Apesar de ciente das minúcias que envolvem a relação psicológica de submissão/dependência da mulher vítima de violência doméstica, é certo que a fragilidade derivada da contradição nos depoimentos prestados pela vítima, não deve ser interpretada em desfavor do réu, ao contrário, em virtude do princípio “in dúbio pro reo”. Isso porque, o conjunto probatório deve ser coerente, firme e compatível para subsidiar uma condenação, o que não ocorre quando a única prova incriminatória resultante é a versão extrajudicial que incrimina o réu
”.

Qualquer indecisão ou hesitação do magistrado na análise das provas para a condenação deve ser considerada em benefício do réu, uma vez que a dúvida milita em favor dele, por conta da presunção de inocência, de raiz constitucional.

Deste modo, se não há provas judicializadas suficientes demonstrando que o acusado cometeu o delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, é impositiva a manutenção da absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022